Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. POSSIBILIDADE DE MANTENÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO QUANDO HOUVE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação revisional de contratos de mútuo com pedidos de restituição e danos morais, determinou a suspensão dos descontos em conta-salário da autora.
2. A ação foi proposta em 11.09.2023, com valor atribuído à causa de R$ 8.257,42 (oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos). A sentença, prolatada em 04.10.2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando honorários de sucumbência em favor de ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir:
i) se é válida a manutenção de descontos automáticos em conta corrente ou conta-salário, previamente autorizados, ainda que comprometam a integralidade dos rendimentos do consumidor;
ii) se a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central autoriza o cancelamento unilateral da autorização de débitos por parte do consumidor;
iii) se há direito à restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2o e 3o), mas não se justifica a inversão do ônus da prova quando há elementos suficientes para o julgamento.
5. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1085 (REsp. 1.863.973/SP) reconhece a licitude dos descontos automáticos em conta corrente ou salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei no 10.820/2003.
6. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN garante o direito ao cancelamento da autorização de débitos apenas quando inexistir autorização contratual válida ou quando não reconhecida pelo correntista (art. 9o, Parágrafo único).
7. Nos autos, restou comprovado que a autora celebrou contratos regulares, com autorização expressa para descontos em conta. A simples alegação de comprometimento integral do salário não configura abuso.
8. A restituição dos valores não é cabível, pois os débitos decorreram de autorização válida e de contratos livremente pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para manter os descontos em débito automático referentes aos contratos firmados entre as partes, sem restituição de valores.
Tese de julgamento:
“1. São lícitos os descontos automáticos em conta corrente ou conta-salário, quando previamente autorizados pelo consumidor, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista na Lei no 10.820/2003.
2. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central somente autoriza o cancelamento da autorização de débito quando inexistente previsão contratual válida ou quando não reconhecida a autorização pelo correntista.
3. A mera alegação de comprometimento integral do salário não autoriza a suspensão dos descontos nem enseja restituição de valores.”